Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO TJDFT. APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONFLITANTES. JUNTA MÉDICA OFICIAL. MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança contra suposto ato ilegal do Desembargador Presidente do TJDFT.
2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.
3. O artigo 111 do Código Tributário Nacional assenta que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção.
4. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de cardiopatia grave têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.
5. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova (vide Súmula 598 do STJ).
6. Havendo conflito de informações técnicas entre a perícia da junta médica oficial e do laudo do médico particular que assiste o paciente, necessária a produção de prova pericial para apurar se as comorbidades elencadas podem ser consideradas doenças graves para fins de isenção do pagamento de Imposto de Renda.
7. A estreita via do mandado de segurança não permite a inauguração da fase de instrução probatória para fins de produção de prova técnica.
8. Não demonstrado cabalmente o direito líquido e certo do impetrante e não havendo ilegalidade aparente do ato da Administração Pública, ao indeferir o requerimento de isenção de recolhimento de Imposto de Renda, impõe-se a denegação da segurança.
9. Segurança denegada.